Tribunal: TJPA
Processo: 0013716-47.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013716-47.2018.8.14.0051

APELANTE: LEONILDO ROULIM DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
LESÃO CORPORAL GRAVE
– ART.

129, §2º, INCISO I DO CPB –
1)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E SOB ALEGAÇÃO DE LEGITIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA NOS AUTOS. REQUISITOS DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADOS. ACUSADO QUE INICIOU AS AGRESSÕES CONTRA A VÍTIMA APÓS BREVE DISCUSSÃO, TENDO EM SEGUIDA, SAÍDO DO LOCAL E SE ENCAMINHADO ATÉ SUA RESIDÊNCIA ONDE SE ARMOU COM UMA ESPINGARDA, RETORNANDO AO ENCONTRO DA VÍTIMA ENQUANTO ESTA SE DIRECIONAVA A SUA CASA, MOMENTO EM QUE EFETUOU O DISPARO QUE OCASIONOU A LESÃO CORPORAL GRAVE DESCRITA NOS AUTOS.
2)
PLEITO DA LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. IMPROVIMENTO. VIOLENTA EMOÇÃO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA.
3)

INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.
4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por LEONILDO ROLIM DE SOUSA, inconformado com a sentença (
fls. 109/112 – ID 6503278
) prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e mais 130 (cento e trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, inciso II do CPB.

Em suas razões recursais (
fls. 117/121 – ID 6503280
), o apelante pleiteou por sua absolvição, amparado na excludente de ilicitude da legitima defesa. Alternativamente, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, §4º do CPB (lesão corporal privilegiada).

Em contrarrazões (
fls. 123/129 – ID 6503281
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 136/139 – ID 7171655
).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 05 de setembro de 2018, por volta das 18h, em via pública, na Comunidade São Tomé, Zona Rural de Moju dos Campos, o Denunciado, agindo com ânimo de matar, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, desferiu disparos de arma de fogo, em face da vítima Adinael Ribeiro Romão, produzindo-lhe ferimento na altura do tórax, que só não causaram o óbito por circunstâncias alheias a vontade do Denunciado.

Conforme apurado, Leonildo e Adinael tinham ingerido bebida alcoólica juntos desde às 12h00min e, posteriormente, se desentenderam com palavras injuriosas. Em seguida, o Denunciado foi até a residência dele, armou-se com uma espingarda tipo cartucheira, com duas cargas de munição, e foi atrás de Adinael, que estava a caminho de sua casa.

Diante dessa situação, a testemunha Elinete Cardoso da Silva perguntou á Leonildo o que iria fazer com a arma e este respondeu que iria caçar. A cunhada, percebendo que o Denunciado estava embriagado e mentindo, resolveu segui-lo.

Leonildo encontrou a vítima desarmada e, sem que ela pudesse se defender, efetuou disparos na direção do ofendido, que ainda tentou correr, mas foi alcançado e sofreu coronhadas com a espingarda na cabeça e no braço esquerdo, conforme descrito no laudo n° 2018.04.002240. - TRA, em anexo.

Logo após, o Denunciado jogou a arma desmuniciada no chão e fugiu para o mato para se esconder. Vale ressaltar que este ficou foragido, na residência de um conhecido na Região de Monte Alegre/PA. Soube por Genival que estava sendo procurado na Delegacia e compareceu, momento em que confessou a autoria do crime.

Em razão do fato, o acusado foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
§ 2º, incisos II e IV
c/c art. 14, inciso II do CPB, todavia, a conduta foi desclassificada para o delito descrito no art. 129, §1º, inciso II da Lei Penal (
fls.

67/71 – ID 6503264
),

crime pelo qual foi condenado à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão em regime aberto e mais 130 (cento e trinta) dias-multa.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pugnando por sua absolvição, alegando ter agido sob o manto da legítima defesa,
tese esta que não merece prosperar.

Com efeito, da oitiva da vítima, Sr. Adinael Ribeiro Romãos e da testemunha Elinete Cardoso da Silva, realizadas por ocasião da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 17.07.2019 (
fls. 67/71 – ID 6503264
), restou evidenciado que o acusado e o ofendido iniciaram uma discussão verbal em decorrência de um atraso do apelante, que saiu na motocicleta de propriedade da esposa da vítima e não retornou no horário aprazado, tendo o Sr. Adinael reclamado do atraso com o recorrente, o qual iniciou as agressões físicas contra a vítima, tendo o acusado saído do local ainda na motocicleta, se encaminhado até sua residência para armar-se com a espingarda, a qual foi dispara contra o Sr. Adinael enquanto ele retornava a pé para sua casa.

Com efeito, é consabido que a configuração da legítima defesa pressupõe a verificação concomitante dos seguintes requisitos, descritos no art. 25 do Código Penal: I – ação destinada a repelir agressão injusta atual ou iminente e; II – uso moderado dos meios necessários a repelir o injusto.

Nesta seara, observa-se que foi o réu quem iniciou as agressões contra a vítima, tendo em seguida saído do local do fato, dirigindo-se a sua residência para se armar com a espingarda e desferir o disparo que ocasionou as lesões de natureza grave descritas no laudo nº. 2018.04.002240-TRA (
fls. 43/44 – ID 6503258
), não tendo sido, portanto, demonstrados os requisitos necessários a configuração da alegada excludente de ilicitude, suscetível de ocasionar a sua absolvição.

Sobre a questão, vejamos o seguinte precedente,
in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. CONFISSÃO DO ACUSADO.
TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal grave, sobretudo pela palavra firme das testemunhas policiais, do informante, dos relatos extrajudiciais da vítima, pela confissão do acusado e pelo laudo pericial realizado no ofendido, não há falar em absolvição por legítima defesa ou insuficiência probatória.
2. A configuração da legítima defesa como excludente de ilicitude requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão", em concomitância. 3. As agressões praticadas pelo réu contra a vítima não se mostraram compatíveis com a intenção de se defender, sobretudo pelo fato de apenas o acusado portar faca e somente a vítima sair ferida, com diversas lesões graves no corpo. A conduta do recorrente não se revelou como meio moderado, além de não ter sido comprovada eventual injusta agressão praticada pela vítima.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado como proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata, para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação específica para adoção de fração superior. 5. Recurso parcialmente provido.

(Acórdão 1659797, 07079412620218070010, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Destarte, tendo sido demonstrada nos autos a autoria e materialidade do ilícito imputado ao recorrente, mostra-se incabível o acolhimento do pleito absolutório, seja por insuficiência probatória ou em razão da alegada excludente de ilicitude.

Quanto a dosimetria, demandou o apelante pelo reconhecimento e aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 129 do CPB (lesão corporal privilegiada).
Melhor sorte não assiste ao acusado.

Conforme narrado ao norte, descabe a aplicação da aludida causa de diminuição em desfavor do acusado, posto que não restou demonstrada a prática do crime em razão de violenta emoção desencadeada após injusta provocação da vítima, tendo sido o réu quem agrediu o ofendido após uma breve discussão, e posteriormente, ainda no mesmo dia, porém, não no mesmo instante, lhe desferiu o disparo de espingarda que ocasionou a lesão corporal grave, de modo que não restaram configurados os requisitos necessários a concessão da mencionada benesse. Sobre o tema,
verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. FOLHA DE ANTECEDENTES PENAIS. TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS. RÉU PRIMÁRIO.
LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. DEFESA. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. INOCORRÊNCIA
. PENAS REDIMENSIONADAS. SURSIS. CABIMENTO.

(...)

3. A lesão corporal privilegiada, com previsão no artigo 129, §4º, do Código Penal, exige que o agente pratique o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. 4. É necessário o estado de completo domínio do agente pela emoção, a ponto de retirar-lhe o juízo crítico, exigindo-se, ainda, que esse estado psíquico decorra de injusta provocação da vítima e que a reação do agente seja imediata ao fato, o que não se verifica na hipótese.

(...)

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.

(Acórdão 1673828, 07612045220218070016, Relator: SIMONE LUCINDO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra os demais pontos da dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda definitiva fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Por todo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 29/06/2023